Tribunal: TJSP
Processo: 1041636-25.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Legitimidade do autor para figurar no polo ativo da demanda – Cerceamento de defesa não configurado – Obrigação de pagamento do aluguel e encargos da locação até a entrega das chaves – Falta de prova de pagamento – Ônus dos devedores – Valor que deverá ser apurado em cumprimento de sentença – Locatário que deixa de adimplir os valores de IPTU do imóvel locado, levando

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Legitimidade do autor para figurar no polo ativo da demanda – Cerceamento de defesa não configurado – Obrigação de pagamento do aluguel e encargos da locação até a entrega das chaves – Falta de prova de pagamento – Ônus dos devedores – Valor que deverá ser apurado em cumprimento de sentença – Locatário que deixa de adimplir os valores de IPTU do imóvel locado, levando o locador a ter seu nome inserido em certidão de dívida ativa do Município e a sofrer execução fiscal – Dano moral configurado – Valor mantido.

Apelação não provida.